Tribunal: TJMT
Processo: 1012131-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012131-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Perda da Propriedade, Administração, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA ROLIM SCARDINI - CPF: 403.311.561-72 (EMBARGANTE), DOUGLAS SIQUEIRA ARTIGAS - CPF: 887.403.231-53 (ADVOGADO), GABRIELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 001.922.181-90 (ADVOGADO), THAYNA DE SOUZA BRANDAO POZZER - CPF: 734.546.561-68 (ADVOGADO), ELIANE RITA POTRICH - CPF: 519.158.471-68 (ADVOGADO), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (EMBARGANTE), RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 064.506.881-06 (EMBARGANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), DANIEL BRETAS FERNANDES - CPF: 004.060.101-37 (ADVOGADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (EMBARGADO), ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (EMBARGADO), ANA LUCIA ROLIM SCARDINI - CPF: 403.311.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DE ARRUDA ROLIM - CPF: 294.359.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL GOMES DE ARRUDA DO AMARAL - CPF: 064.506.881-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGANTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN (EMBARGANTE), ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado

Embargos de Declaração No 0004377-24.2020.8.11.0004

Embargante: Espólio de Gentil Alcides Gusman

Embargado: Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres e Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração oposto
Espólio de Gentil Alcides Gusman
em face do acórdão proferido por essa Egrégia Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, julgou procedente o conflito de competência, determinando a competência para julgar e processar a Ação de Exigir Contas n. 1007400-57.2017.8.11.0006 ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos termos da ementa que segue transcrita:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS E AÇÃO DE INVENTÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – NÃO HÁ CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES, POIS EMBORA A AÇÃO DE EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS POSSA PRODUZIR REFLEXOS NO INVENTÁRIO, NÃO TÊM O MESMO PEDIDO, NEM A MESMA CAUSA DE PEDIR, NÃO HAVENDO ENTRE ELAS NEM RELAÇÃO DE CONEXÃO, NEM DE LITISPENDÊNCIA, NEM DE CONTINÊNCIA – CONFLITO ACOLHIDO.

A reunião de processos que tramitam em Juízos distintos tem como finalidade evitar que, ao final, sejam prolatadas decisões conflitantes entre demandas relacionadas. Entretanto, ao se analisar o caso em exame, conclui-se que o risco de desarmonia não ocorre, uma vez que, como narrado pelo Juiz suscitante, o objeto das ações não é comum, pois se distinguem pela causa de pedir, pelas partes, pedidos e objeto, sendo certo que uma objetiva a prestação de contas – de natureza satisfativa – para que a inventariante demonstre a origem dos recursos para aquisição dos bens que serão inventariados e a outra, a partilha dos bens do falecido.”
(ID no 112151461 - págs. 1-2)

Em suas razões recursais (ID no 113539952 - págs. 1-4), defende o embargante a existência de omissão/contradição no acórdão, argumentando que ao fundamentar que:
“Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art.105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente” (STJ, REsp 1.255.498/CE, 3a Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19-6-2012)”
, agiu em contradição.

Entre outros argumentos, afirma que é com este mesmo fundamento que se objetiva a reunião dos processos.

Assevera que deve ser esclarecido se haverá ou não prejuízo ao inventário se a ação for julgada total ou parcialmente procedente, e em caso de a conclusão ser pela ausência de prejuízo, que sejam explicitados os fundamentos. Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração.

O Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres apresentou contrarrazões no ID no 121023495 - págs. 1-2, alegando ser evidente a intenção do embargante de rediscussão do julgado, por mero inconformismo com o resultado contrário aos seus interesses. Desse modo, pugna pelo não acolhimento dos embargos.

O Ministério Público Estadual, em 2a instância, opina pela rejeição dos embargos de declaração (ID no 122237450 - págs. 1-4).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

A finalidade dos embargos declaratórios é completar decisão omissa ou aclará-la quando presente obscuridade ou contradição, assim como para corrigir erro material, conforme determina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se afigura o recurso meio hábil para rediscussão de matéria já decidida, o que não ocorre no caso dos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022